Tribunal: CARF
Processo: 10865.721682/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2017
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração de concordância nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF No 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991, e do artigo 3o, §3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721682/2018-17
ACÓRDÃO
2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2017
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria
não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração
de concordância nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF No
1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
2
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
ARTIGO 6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU
SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE
09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991, e do
artigo 3o, §3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a
substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no
artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário por tratar de temas estranhos ao litígio instaurado com a
impugnação ao lançamento; na parte conhecida, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a infração de contribuição
social destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação), no período de 09/2013 a 08/2016, no montante de R$ 15.151,07.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 737/765) interposto contra decisão no acórdão
da 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fls. 665/681), que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos autos de
infração abaixo relacionados, lavrados em 25/07/2018, já incluídos juros de mora (calculados até
07/2018) e multa proporcional (passível de redução), acompanhados do Relatório Fiscal (fls.
61/69):
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 3.191.970,64, referente: (i) CONTRIBUIÇÃO
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL, correspondente às
contribuições sociais destinadas à Previdência Social incidentes, por
substituição, sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção
rural, devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, sendo a responsabilidade
do recolhimento atribuída à empresa adquirente, na condição de sub-rogada do
produtor rural pessoa física (fls. 04/32), informados na PLANILHA 01 ( fls. 70/74)
e GILRAT sobre os valores da comercialização de produto rural adquirido de
produtor rural pessoa física para todo período foi de 0,10%, informados nas
PLANILHAS 01 (fls. 70/74) e 06 (fl. 83); (ii) CONTRIBUICÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPRESA/EMPREGADOR, em razão da empresa não ter procedido ao
recolhimento da contribuição previdenciária de 20% (parte patronal) sobre os
valores pagos a seus empregados, estando as bases de cálculo que originaram o
débito descritos nas PLANILHAS 04 (fls. 80/81), 05 (fl. 82) e 07 (fls. 84/85) e
GILRAT em razão do FAP (Fator Acidentário de Prevenção) variar sua
percentagem no período de 07/2013 a 12/2017, incluindo os 13° salários, e o
SAT (Seguro Acidente do Trabalho) ser considerado GRAVE (3%) e devido ao
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). Na PLANILHA 04 (fls.
80/81) estão relacionados todos os salários recebidos pelos empregados em
folha de pagamento que constaram nas GFIP's, na PLANILHA 05 (fl. 82), os
salários de alguns empregados que não foram incluídos nas folhas de
pagamento de salários e nem nas GFIP's e na PLANILHA 07 (fls. 84/85) as taxas
aplicadas e os valores devidos mês a mês;
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 50.585,17, correspondente ao valor devido pela empresa que
não reteve os 11% referente a prestação de serviços de diversos contribuintes
individuais conforme consta na PLANILHA 02 (fls. 75/77), que não foram
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
4
informados nas GFIP's e folhas de pagamento de salários da empresa (fls. 33/41)
e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(INCRA (PLANILHA 05), SALÁRIO EDUCAÇÃO (PLANILHA 05), SENAT (PLANILHA
03), SEST (PLANILHA 03 E 09) e SENAR (PLANILHA 08), no montante de R$
322.953,43 (fls. 42/60).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 668/669):
1. Trata-se de impugnação (fls. 529 e seguintes) do contribuinte contra três Autos
de Infração (contribuição previdenciária da empresa e do empregador;
contribuição previdenciária dos segurados; e contribuição para outras entidades e
fundos), cujas bases de cálculo encontram-se descritas a seguir referem-se a fatos
geradores ocorridos no período de 01/07/2013 a 31/12/2017.
2. Conforme Relatório Fiscal de fls. 61 e seguintes, a empresa fiscalizada teve
ciência do procedimento fiscal em 12/12/2017. Da análise dos documentos
apresentados (GFIPs; folhas de pagamento, notas fiscais, recibos de prestação de
serviços, guias de recolhimentos previdenciários e livros diário), verificou-se a
falta de declaração e recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a aquisição dos produtos rurais (compra de bezerros e milho) de
produtores rurais pessoas físicas.
2.1. Com efeito, nas aquisições efetuadas de produtores rurais pessoas físicas, não
foi destacada a sub-rogação e não foi recolhida a contribuição de 2% sobre os
valores das notas fiscais. A relação das aquisições com os nomes dos produtores
rurais, n° das notas fiscais e valores pagos estão informados na PLANILHA 01.
Outrossim, foram lançados os valores de GILRAT sobre as mesmas bases, à
alíquota de 0,10% (PLANILHAS 01 e 06). Por fim, em idêntica base, apurou-se a
contribuição devida ao SENAR na alíquota de 0,20%, lançada em Auto de Infração
de outras Entidades e Fundos (PLANILHA 1 e 6).
3. Também se apurou que, a partir da competência 07/2013 o contribuinte
passou a informar em suas GFIPs erroneamente o código FPAS 604 (Produtor
Rural Pessoa Jurídica), tendo também como outra atividade a administração e
incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis,
vagas de garagem, loteamento e aluguel de imóveis próprios. No entanto, quando
o Produtor Rural Pessoa Jurídica explora além da atividade de produção rural
também a atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de
serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente de qual
seja a atividade preponderante, deve contribuir com base na folha de pagamento
de salários dos segurados a seu serviço para todas as atividades.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
5
3.1. Assim, no período de 07/2013 a 12/2017 com os 13° salários de 2013 a 2017,
recolheu apenas as contribuições descontadas dos seus empregados e dos
contribuintes individuais que constaram nas GFIPs e folhas de pagamento de
salários. Quanto às contribuições de Terceiros, recolheu apenas o FNDE e INCRA.
3.2. Deveras, se tivesse informado o FPAS correto (787), seriam calculadas ainda
contribuições de 20% da parte patronal, o SAT/RAT (GILRAT), além do SENAR. Os
valores devidos foram apurados e constam das PLANILHAS 04, 05 e 07. Na
PLANILHA 04 estão relacionados todos (sic) salários recebidos pelos empregados
em folha de pagamento que constaram nas GFIP's. Na PLANILHA 05, os salários de
alguns empregados que não foram incluídos nas folhas de pagamento de salários
e nem nas GFIP's. Já na PLANILHA 07 constam as alíquotas aplicadas e os valores
devidos mês a mês. Sobre as referidas bases, como afirmado acima, incide ainda
contribuição devida ao SENAR à alíquota de 2,50%, sendo lançado o
correspondente valor em Auto de Infração de outras Entidades e Fundos
(PLANILHA 8).
4. Ainda, na contabilidade da empresa foram encontrados pagamento efetuados
a transportadores rodoviários autônomos (motoristas), sem que o contribuinte
tivesse declarado em folhas de pagamentos e GFIP's os serviços utilizados, não
tendo providenciando (sic) os recolhimentos da contribuição devida. As cópias dos
referidos recibos foram anexadas ao auto de infração. A PLANILHA 03 consolida
nomes dos motoristas pessoas físicas com os valores dos fretes recebidos, a base
de cálculo que é de 20% sobre o frete recebido e as contribuições devidas e não
recolhidas que é de 20% sobre essas bases de cálculo. Ainda nessa planilha estão
informados os valores devidos referente aos 11% do recolhimento como
contribuintes individuais que também fazem parte do auto de infração. As
contribuições referentes ao SEST/SENAT também devidas sobre as bases de
cálculo desses fretes estão lançadas em auto de infração Auto de Infração de
outras Entidades e Fundos.
5. Também foram apurados nos Livros Diário da empresa vários pagamentos
efetuados a contribuintes individuais prestadores de serviços que não foram
incluídos nas folhas de pagamento de salários e nem nas GFIP's, não tendo
efetuado os recolhimentos devidos. Foram anexados ao auto de infração cópias
dos recibos pagos e de depósitos efetuados pela empresa, sendo que na
PLANILHA 02 constam os valores e o tipo dos serviços prestados, nome dos
prestadores de serviços, a contribuição devida (20%) sobre os valores pagos e os
valores referente aos 11% devidos como contribuintes individuais.
6. Na contabilidade detectou-se ainda 3 pagamentos efetuados a empregados
registrados e que foram pagos "por fora" da folha de pagamento, que não foram
considerados como apropriação indébita, pois não foi descontada a parte da
contribuição dos segurados empregados. Na PLANILHA 05 constam os nomes dos
empregados, salários recebidos e contribuições devidas. As respectivas
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
6
contribuição (sic) foram devidamente lançadas nos autos de infração em
comento.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 30/07/2018 (fl. 03)
e apresentou sua impugnação em 28/08/2018 (fls. 529/556), acompanhada de documentos (fl.
557/634) com os argumentos sintetizados abaixo, extraídos do resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 669/670):
(...)
7. Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a defesa conjunta de fls.
529 e seguintes, na qual alega, em apertada síntese:
7.1. o Auto de Infração deveria ser distinto para cada tributo ou infração,
conforme art. 9° do Decreto n° 70.235/72, razão pela qual deve ser declarado
nulo;
7.2. o Auto de Infração, faz menção ao disposto em dispositivos legais que, por
uma simples leitura dos textos legais, verifica-se que dizem respeito à imunidade
tributária e isenções tributárias, conferidas às entidades beneficentes de
assistência social, o que não tem nenhuma aplicação no caso em tela. Portanto, o
que se vê é a generalidade das supostas infrações e suas fundamentações por
parte do agente fiscalizador, em face da empresa impugnante;
7.3. a impugnante seria PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA e, assim, deveria
declarar o Código FPAS 604. Junta aos autos cópias de notas fiscais de venda de
gado (in natura), o que comprovaria ser a empresa impugnante PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA. Portanto, equivocado o entendimento fiscal pelo
reenquadramento no FPAS 604 (Produtor Rural Pessoa Jurídica), com a
consequente cobrança de contribuições patronais e de terceiros. Acrescenta que
o Auto de Infração teria se baseado apenas nas informações contidas no contrato
social, quando deveria ter como alicerce a verdade material, ou seja, se houve
efetivamente a exploração das atividades ali destacadas ou se operou somente
atividades relacionadas ao objeto principal da empresa que é a pecuária de
corte. Defende também que o Auto de Infração não teria demonstrado com
clareza qual atividade econômica autônoma a impugnante teria exercido, se
aquela definida no artigo 165, XXII da IN RFB 971/09, ou se outra, que não
caracteriza atividade econômica autônoma, mencionada no referido dispositivo
legal. A não substituição ocorreria somente nos casos previsto no parágrafo 2°, do
artigo 175, da IN RFB 971/09. No remoto caso de ter exercido outra atividade
econômica autônoma, teriam que ser decotada as contribuições das atividades
inerentes a produção rural, e incidir somente sobre a folha de pagamento
daqueles segurados que estejam relacionados a outra atividade, devendo assim,
ocorrer a substituição, em relação à folha de pagamento da atividade rural. A
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
7
impugnante apresenta a folha de pagamento com o respectivo
desmembramento das atividades de seus funcionários, a fim de demonstrar que
são atividades inerentes a produção rural (vide - planilhas de resumo de folha de
pagamentos);
7.4. Haveria erro no valor total do Auto de Infração, decorrente da incorreta
aplicação dos acréscimos legais;
7.5. Houve bis in idem pelo recolhimento da contribuição sobre a comercialização
da produção rural;
7.6. A sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91 contraria a
Constituição Federal, por ofensa ao CTN, criando figura de novo contribuinte, até
por isso a Resolução do Senado 15/2017 suspendeu a sua incidência. Não há o
que se falar no inciso III do artigo 30 da Lei 8.212/91, na redação da Lei
11.933/2009;
7.7. As contribuições para outras entidades e fundos denominados terceiros
foram regularmente recolhidas;
7.8. Não se sujeitam à retenção previdenciária os serviços de construção civil
prestados, nos termos do artigo 143, VII, da IN RFB 971/09 (elaboração de
projeto da construção civil). Também não se aplica o instituto da retenção sobre o
valor total dos serviços nos seguintes casos: à empreitada realizada nas
dependências da contratada, conforme dispõe o artigo 149, VI, da IN RFB 971/09.
Este seria o caso dos autos. No entanto, a título de argumentação, cabe ainda
destacar que a empreitada fora realizada por profissional habilitado, ou seja,
engenheiro civil, sendo responsável pela elaboração do projeto de construção
civil, incluindo também os materiais necessários à obra, conforme descrevem os
adendos contratuais. Portanto, dos pagamentos efetuados para o engenheiro
Francisco de Assis Aguiar, para realização da empreitada, totalizaram R$
270.895,70 (duzentos e setenta mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta
centavos), mas R$ 144.903,42 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e três
reais e quarenta e dois centavos), foram a título de material inerentes a
construção civil. Ademais, R$ 16.553,58 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e
três reais e cinquenta e oito centavos) referem-se à elaboração do projeto de
construção civil. Portanto, sobre R$ 161.457,00 (cento e sessenta e um mil e
quatrocentos e cinquenta e sete reais) não há retenção previdenciária, devendo
recair sobre a diferença de R$ 109.438,70 (cento e nove mil e quatrocentos trinta
e oito reais e setenta centavos) e não sobre o valor total da empreitada.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 13a Turma da DRJ/08, em sessão de 17 de setembro de 2020, no acórdão no 108-
002.388 (fls. 665/681), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 665/666):
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2017
LANÇAMENTO. TRIBUTOS E PENALIDADES. AUTOS DE INFRAÇÃO DISTINTOS.
POSSIBILIDADE DE PROCESSO ÚNICO.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade. Se formalizados em relação ao mesmo sujeito
passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos
ilícitos depender dos mesmos elementos de prova.
DESCRIÇÃO DO FATO. MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Demonstrado que houve a correta descrição do fato, bem como a menção ao
dispositivo legal infringido, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa do Autuado o lançamento
tributário cujo Relatório Fiscal e demais relatórios complementares descrevem, de
maneira clara e precisa, os fatos jurídicos apurados, a motivação do lançamento,
os dispositivos legais violados, a matéria tributável, as alíquotas aplicáveis, as
exações exigidas e seus acréscimos legais, bem como os fundamentos legais que
lhe dão esteio jurídico.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO.
SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO.
EFEITOS.
LEI
N.o
10.256,
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub- rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Conforme esclarecido pelo próprio STF, no RE no 363.852/MG (bem como no RE
no 596.177/RS), não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da
responsabilidade por sub-rogação, nem se declinou qualquer fundamento que
pudesse torná-la eivada desse vício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL. LEGALIDADE. AQUISIÇÃO DE
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
PESSOA JURÍDICA.
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a comercialização da sua produção. A empresa adquirente da produção de
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
9
produtores rurais pessoas físicas fica sub-rogada nas obrigações de tais
produtores e está obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição
previdenciária por ele devida, conforme determina o art. 25, I e II c/c o art. 30, IV,
ambos da Lei 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), perante a RFB, em 14/12/2020, conforme Termo de
Abertura de Documento (fl. 734) e interpôs recurso voluntário em 21/12/2020 (fls. 737/765),
acompanhada de documentos (fls. 766/799), reiterando em suas razões os seguintes argumentos
apresentados na impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
III – RAZÕES RECURSAIS
III.1 – PRELIMINARMENTE – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
III.1.1 – DA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS DA INFRAÇÃO E DA AUSÊNCIA
DE PROVAS A RESPEITO DE EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA
POR PARTE DA RECORRENTE.
III.1.2 – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
III.2 – DA INEXISTÊNCIA DE NORMA JURÍDICA QUE SUBRROGUE A RECORRENTE
AO RECOLHIMENTO DE FURURAL
III.3 – DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE NO FPAS 604
III.4 – DA INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS A TÍTULO DE
RETENÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA
IV – REQUERIMENTOS
126. Diante do exposto, REQUER dignem-se Vs. Sas. a julgarem procedente o
presente Recurso Voluntário, reformando o r. Acórdão recorrido em todos os
pontos objeto do presente recurso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
10

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
Da dicção do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972 extrai-se que os contornos da
lide administrativa são definidos pela apresentação tempestiva da impugnação, considerando-se
não impugnada a matéria não expressamente contestada, de acordo com o artigo 17 do referido
Decreto no 70.235 de 19721.
Compulsando o recurso voluntário interposto, constatou-se que, além dos
argumentos apresentados na impugnação, a Recorrente inovou em relação à alegação, constante
nos itens 94 a 98 do recurso voluntário (fls. 759/760), de não haver indícios no auto de infração e
na Planilha 01 (fls. 70/74) de que as pessoas físicas das quais a Recorrente adquiriu produtos
seriam segurados especiais.
Assim, em razão da preclusão consumativa tal alegação não será conhecida.
PRELIMINAR
No recurso voluntário a Recorrente suscita, em apertada síntese, a nulidade do auto
de infração em razão da ausência de: (i) descrição dos fatos da infração e da ausência de provas a
respeito de existência de atividade econômica autônoma por parte do Recorrente; (ii)
fundamentação do auto de infração e (iii) norma jurídica que sub-rogue o Recorrente ao
recolhimento de Funrural.
Da Nulidade do Lançamento.
A princípio convém trazer a colação as hipóteses de nulidade no âmbito do
processo administrativo fiscal, previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, o que não se verifica no caso em análise, ou com preterição do direito
de defesa, uma vez que no caso em análise a autoridade lançadora observou os requisitos de
validade do auto de infração, previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972 e demonstrou
de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as
prescrições contidas no artigo 142 do CTN. Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira
instância fundamentou os motivos pelos quais entendeu pela manutenção do referido
lançamento, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
11
Assim, cabia à contribuinte, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea justificar o motivo das divergências apontadas pela fiscalização e que foram ratificados
pelo juízo a quo, a partir da análise dos argumentos e documentos constantes nos presentes
autos. Em não o fazendo, mostrou-se adequado, correto e amparado pela legislação vigente o
procedimento adotado pela fiscalização, de modo serem improcedentes as alegações de nulidade
suscitadas pela Recorrente
Em apertada síntese os argumentos da Recorrente para suscitar a nulidade do
lançamento são os seguintes: (i) ser ônus da fiscalização, do qual não se desincumbiu, a prova que
a mesma desenvolve atividade econômica autônoma, fato sine qua non para aplicação do artigo
201, §22 do Decreto n° 3.048/2009 e do § 2o, inciso III do artigo 175; (ii) diante da ausência de seu
suporte fático ou de incerteza em relação a ele, a norma jurídica não pode ser aplicada; (iii) o
Relatório Fiscal, em uma única frase dedicada pela fiscalização, afirma que a Recorrente tem como
outra atividade “a administração e incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e
venda de imóveis, vagas de garagem, loteamento e aluguel de imóveis próprios”, totalmente
desacompanhada de qualquer documento para embasá-la; (iv) o acórdão recorrido afirma que a
Recorrente haveria reconhecido ter contratado serviço de elaboração de projeto de construção
civil; a Recorrente teria trazido planilha listando seus funcionários e suas funções e que, em tal
planilha, constam funcionários com as funções de “Pedreiro”, “mestre Construção Civil”,
“Servente de Obras”, “Pintor”, “Serralheiro” e “Meio Oficial de Pedreiro” e que isso, por si só,
evidenciaria a existência de atividade econômica autônoma, qual seja a de “administração e
incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis, vagas de garagem,
loteamento e aluguel de imóveis próprios”; (v) o acórdão recorrido simplesmente desconsidera
que, no desenvolvimento de sua atividade de produção rural a Recorrente requer a realização de
pequenas obras para reparar e complementar a estrutura necessária para a atividade pecuária;
(vi) a mera existência de funcionários que desempenham funções necessárias para manter a
infraestrutura da atividade desenvolvida pela Recorrente é suficiente para comprovar suposta
atividade econômica autônoma; (vii) a mera previsão de outra atividade, que não a de produção
rural, no nome da empresa ou em contrato social não é suficiente para provar a existência de
atividade autônoma e, assim, motivar a lavratura do Auto de Infração, como pretendeu a DRJ nos
itens 10.11, 10.12 e 10.13 da decisão recorrida; (viii) ao não demostrar uma relação lógica capaz
de demonstrar que o Recorrente desenvolvia atividade econômica autônoma, o Auto de Infração
apresenta motivação deficiente, pelo que também merece ser anulado.
Do Relatório Fiscal extrai-se o seguinte excerto (fls. 62/63):
(...)
9- O levantamento de débito, informado no item 10 abaixo, decorre do fato de
que a partir da competência 07/2013 o contribuinte passou a informar em suas
GFIP's errôneamente o código FPAS 604 (Produtor Rural Pessoa Jurídica), tendo
também como outra atividade a administração e incorporação de
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
12
empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis, vagas de garagem,
loteamento e aluguel de imóveis próprios.
Ocorre que quando o Produtor Rural Pessoa Jurídica, explorar além da atividade
de produção rural também a atividade econômica autônoma, quer seja
comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto,
independentemente de qual seja a atividade preponderante, deve contribuir com
base na folha de pagamento de salários dos segurados a seu serviço para todas
as atividades, tendo assim infringido os seguintes Dispositivos Legais: Lei n° 8.212,
de 1991, art. 22A; Lei n° 8.870, de 1994, art. 25; Decreto n° 3.048, de 1999,
artigos. 201, § 22; Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 2005, arts. 65, 71, 240,
250 e Anexo II; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 52, V e Instrução Normativa RFB
n° 740, de 2007, art. 15, VII..
No período de 07/2013 a 12/2017 com os 13° salários de 2013 a 2017, recolheu
apenas as contribuições descontadas dos seus empregados e dos contribuintes
individuais que constaram nas GFIP's e folhas de pagamento de salários e de
Terceiros recolheu apenas o FNDE e INCRA, quando o correto seria ter efetuado
os recolhimentos no FPAS 787, com contribuições também de 20% da parte
patronal e o SAT/RAT (GILRAT) e mais o SENAR de terceiros.
(...)
Convém reproduzir os fundamentos da decisão recorrida (fls. 671/672):
(...)
10. Dispositivos legais citados. Assevera a impugnante que o Auto de Infração, faz
menção ao disposto em dispositivos legais que, por uma simples leitura dos textos
legais, verifica-se que dizem respeito à imunidade tributária e isenções tributárias,
conferidas às entidades beneficentes de assistência social, o que não tem
nenhuma aplicação no caso em tela. Portanto, o que se vê é a generalidade das
supostas infrações e suas fundamentações por parte do agente fiscalizador, em
face da empresa impugnante.
10.1. A crítica da impugnante menciona os seguintes dispositivos: Art. 9° inciso IV,
alínea “c” e Art. 14 da Lei n° 5.172/66; Art. 32 da Lei n° 9.430/96; Art.1°, 2°, 29 e
32 da Lei n° 12.101/2009; e Arts.123 e 125 do Decreto n° 7.574/2011.
10.2. Com efeito, referidos dispositivos tratam de hipóteses legais de
isenção/imunidade tributária, que não é o caso dos autos, em que uma das
celeumas refere-se ao cabimento da substituição das contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração de segurados pelas
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção
rural, com a consequente distinção relativamente ao cabimento, base e alíquota
das contribuições para outras entidades e fundos denominados terceiros,
conforme assista razão ou não à impugnante. Portanto, efetivamente, não se
trata de isenção/imunidade.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
13
10.3. Tais dispositivos provavelmente constaram do Auto de Infração por uma
questão de padronização do sistema que, embora criticável, leva em
consideração um agrupamento de situações diversas como isenção, imunidade
ou também substituição irregulares. O que há de comum entre estas situações é
que se fossem regulares, em nenhuma delas haveria a cobrança das
contribuições previdenciárias patronais. Tanto que tal lapso não constou dos
Autos de Infração relativos às contribuições dos segurados e das contribuições
para outras entidades e fundos denominados terceiros.
10.4. Nesse cenário, não entendo que se deva reconhecer qualquer pecha à
ampla defesa e ao contraditório, inclusive, porque a fundamentação correta
constou deste (especialmente art. 22 da Lei n° 8.212/91) e nos outros Autos de
Infração, tendo havido mero excesso de citações de dispositivos e não
generalização na descrição fática ou jurídica. Portanto, não houve qualquer
confusão quanto à compreensão de seus verdadeiros fundamentos legais.
10.5. Em tal apreciação, deve-se levar em consideração ainda o acerto, precisão
e clareza de todo o restante da apuração fiscal, especialmente as informações
prestadas no Relatório Fiscal de fls. 61 e seguintes. Com efeito, o lançamento
tributário é constituído por uma diversidade de Relatórios, Termos e
Discriminativos, os quais devem ser compulsados em seu conjunto, e de cuja
sinergia emergem as condições de contorno específicas dos crédito (sic)
tributários em constituição.
10.6. Dada à complexidade do procedimento, cada elemento constitutivo do
lançamento há que ser interpretado e digerido com o olhar clínico que o seu
propósito finalístico assim demanda, e com o conhecimento técnico que a
atividade assim exige, para que não se cometa o despropósito de se atribuir à
administração tributária uma deficiência que, muita vez, não é da parte que
formaliza e redige os elementos constitutivos do lançamento, mas, sim, de quem
os analisa e interpreta.
10.7. Portanto, não merece guarida o oportunismo da impugnante em pleitear o
reconhecimento da generalidade da autuação, com base em mera citação
excedente de dispositivos legais.
10.8. FPAS correto. Sustenta ainda a impugnante que seria PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA e, assim, deveria declarar o Código FPAS 604. Junta aos autos
cópias de notas fiscais de venda de gado (in natura), o que comprovaria ser a
empresa
impugnante
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA.
Portanto,
equivocado o entendimento fiscal pelo reenquadramento no FPAS 604 (Produtor
Rural Pessoa Jurídica), com a consequente cobrança de contribuições patronais e
de terceiros. Acrescenta que o Auto de Infração teria se baseado apenas nas
informações contidas no contrato social, quando deveria ter como alicerce a
verdade material, ou seja, se houve efetivamente a exploração das atividades ali
destacadas ou se operou somente atividades relacionadas ao objeto principal da
empresa que é a pecuária de corte. Defende também que o Auto de Infração não
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
14
teria demonstrado com clareza qual atividade econômica autônoma a
impugnante teria exercido, se aquela definida no artigo 165, XXII da IN RFB
971/09, ou se outra, que não caracteriza atividade econômica autônoma,
mencionada no referido dispositivo legal. A não substituição ocorreria somente
nos casos previsto no parágrafo 2°, do artigo 175, da IN RFB 971/09. No remoto
caso de ter exercido outra atividade econômica autônoma, teriam que ser
decotada as contribuições das atividades inerentes a produção rural, e incidir
somente sobre a folha de pagamento daqueles segurados que estejam
relacionados a outra atividade, devendo assim, ocorrer a substituição, em relação
à folha de pagamento da atividade rural. A impugnante apresenta a folha de
pagamento com o respectivo desmembramento das atividades de seus
funcionários, a fim de demonstrar que são atividades inerentes a produção rural
(vide – planilhas de resumo de folha de pagamentos).
10.9. Dentre as várias contestações da defesa relativamente à cobrança das
contribuições previstas nos incisos I e I do art. 22 da Lei n° 8.212/91, destaca-se,
em primeiro lugar, que a autoridade fiscal não negou a condição de Produtor
Rural Pessoa Jurídica à impugnante, apenas externou o entendimento de que, na
hipótese de exercício de atividade econômica autônoma, “não se aplica a
substituição”, sendo “devidas as contribuições previstas nos incisos I e II do art.
22 da Lei n° 8.212, de 1991” (art. 175, III, b, da Instrução Normativa n° 971/2009).
10.10. Entende-se por atividade econômica autônoma “a que não constitui parte
de atividade econômica mais abrangente ou fase de processo produtivo mais
complexo, e que seja exercida mediante estrutura operacional definida, em um ou
mais estabelecimentos” (art. 165, XXII, da Instrução Normativa n° 971/2009).
10.11. No caso em comento, destaca a autoridade fiscal que a empresa tem “por
objeto social pecuária de corte, administração e incorporação de
empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis próprios, vagas de
garagem, loteamento e aluguel de imóveis próprios conforme contrato social e
posteriores alterações” (destaques nossos, sendo que os contratos/alterações
constam às fls. 92 e seguintes).
10.12. Aliás, a própria defesa reconhece em sua defesa a “elaboração de projeto
da construção civil. Reconhece ainda a contratação de serviços de “empreitada”.
Outrossim, de sua planilha de fls. 612 e seguintes constam as funções de
“Pedreiro”, “mestre Construção Civil”, “Servente de Obras”, “Pintor”,
“Serralheiro” e “Meio Oficial de Pedreiro”, ou seja, todas atividades compatíveis
com a afirmação fiscal, que analisou a contabilidade empresarial, e com a própria
descrição do objeto social.
10.13. Destarte, falta com a verdade a impugnante ao afirmar que a fiscalização
teria se baseado apenas nas informações contidas no contrato social e não na
“verdade material”. Da mesma forma, restam claras as atividades econômicas
consideradas autônomas, conforme acima aduzido e que se aplica o suscitado
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
15
parágrafo 2°, do artigo 175, da IN RFB 971/09 e, portanto, não há que se falar em
exclusão das contribuições das atividades inerentes a produção rural.
(...)
Em que pesem os argumentos da Recorrente, todavia razão não lhe assiste, por ser
equivocado o argumento de não constar nos autos a prova de que a contribuinte desenvolveu
atividade autônoma.
Como foi pontuado pelo juízo a quo, a própria defesa reconheceu a contratação de
serviços de empreitada. Além disso, a documentação acostada aos autos é prova inconteste de
que a contribuinte desenvolveu atividade autônoma além da pecuária de corte, não se
sustentando as alegações do acórdão recorrido desconsiderar a realização de pequenas obras para
reparar e complementar a estrutura necessária para a atividade pecuária e de que a mera
existência de funcionários que desempenham funções necessárias para manter a infraestrutura da
atividade desenvolvida pela Recorrente é suficiente para comprovar suposta atividade econômica
autônoma.
De acordo com a alteração contratual (fls. 92/101), a empresa Kairos
Empreendimentos Comerciais e Pecuária de Corte Ltda, inscrita no CNPJ n° 62.XXX.XXX/0001-90,
está estabelecia na Rodovia SP 344 — KM 250, s/n°, CEP 13880-000, na cidade de Vargem Grande
do Sul, Estado de São Paulo.
No orçamento datado de 09/11/2016, consta a seguinte descrição dos serviços
prestados (fl. 468):
Projeto executivo e acompanhamento para construção de 3 ( três ) unidades
residenciais à Rua Abud Abraão Félix - centro: R$ 6.500,00
LOTE 5-C — área de 176.50 m2
LOTE 4-C — área de 163.10 m2
LOTE 3-C — área de 163.10 m2
São Sebastião da Grama/SP
Outros documentos anexados nas fls. 619/625 se referem à construção de
residência na rua 9 de julho, 566, Centro, São Sebastião da Grama/SP.
Assim, ainda que a sede da empresa seja no município de Vargem Grande do Sul, as
construções residenciais foram efetuadas no município vizinho de São Sebastião da Grama.
Como visto, ao contrário do alegado pela Recorrente, tais obras não se referiram à
manutenção ou reparo de infraestrutura para a atividade de pecuária, comprovando
materialmente o exercício de outra atividade além da exploração da atividade rural, motivo pelo
qual, nos termos da legislação, a contribuição previdenciária deve ser efetuada com base na folha
de pagamento, não sendo possível a indicação na GFIP do código 604, como ocorreu, mas sim o
código FPAS 787, conforme relatado pela fiscalização.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
16
Em vista do exposto, nada a prover.
Da Ausência de Norma Jurídica que Sub-rogue o Recorrente ao Recolhimento de Funrural.
A Recorrente alega que o auto de infração é nulo pois a sub-rogação prevista no
artigo 30, inciso IV da Lei n° 8.212 de 1991 contraria a Constituição Federal, por ofensa ao CTN,
criando figura de novo contribuinte, até por isso a Resolução do Senado no 15/2017 suspendeu a
sua incidência.
A contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de produtor rural pessoa física (contribuinte individual ou segurado
especial), conhecida como FUNRURAL, está prevista no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com a
redação dada pela Lei no 10.256 de 2001, nos seguintes termos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001)
I – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de
2018) (Produção de efeito)
II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quando o produtor rural pessoa física comercializa sua produção com empresa ou
cooperativa, a obrigação de recolher a contribuição é da empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou da cooperativa (inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212 de 1991), que se sub-rogam
nas obrigações do produtor rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 da
Lei no 8.212 de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a”
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de
10.12.97)
(...)
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
17
X – a pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12 e o
segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o
art. 25 desta Lei no prazo estabelecido no inciso III deste artigo, caso
comercializem a sua produção: (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
c) à pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;
No caso sob análise, as contribuições apuradas envolvem as competências 07/2013
a 12/2017, período esse integralmente coberto pela Lei no 10.256 de 2001 (que deu nova redação
ao artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991), editada sob a égide da Emenda Constitucional no 20/1998.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do artigo 1.036, § 1o da Lei
no 13.105 de 20152 (Repercussão Geral – Tema 669), nos autos do RE 718.874/RS, em
30/03/20173, reconheceu a existência do FUNRURAL instituído pela Lei no 10.256 de 2001, que
deu nova redação ao artigo 25 da Lei 8.212 de 1991, declarando que: “É constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
Naquela sessão Plenária o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no
10.256 de 2001, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos
empregadores rurais pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
A Resolução do Senado no 15/2017 atém-se, apenas e tão somente, aos limites da
inconstitucionalidade declarada nos autos do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS e ao
contexto constitucional/legal submetido à apreciação da Corte nesses julgamentos.
A contribuição social do produtor rural pessoa física instituída pela Lei no 10.256 de
2001, não foi objeto dos citados recursos extraordinários, portanto, não pode estar abarcada pela
Resolução no 15 do Senado.
O PARECER PGFN/CRJ/No 1447/2017 ratifica o entendimento consignado no
Parecer RFB/COSIT no 19 de 2017, no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do
artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256 de 2001, conforme se extrai das conclusões do referido
Parecer reproduzidas abaixo:
(...)
VII Conclusões

2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
3 O acórdão/decisão transitou em julgado em 21/09/2018.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
18
Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15, de 2017,
à luz do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da
contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se
as seguintes conclusões:
Em consonância com o art. 52, X, da Constituição, a suspensão promovida
pela Resolução do Senado deve se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à qual pretende atribuir eficácia
erga omnes), nada além disso. O Senado deve ater-se à extensão da
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, não lhe assistindo
competência para examinar o mérito da decisão, para interpretá-la, para
ampliá-la ou para restringi-la.
A Resolução do Senado no 15, de 2017, que confere eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG,
reafirmada no RE no 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de
ser interpretada nos limites dos julgamentos a que se refere, seja porque
essa é a sua natural vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art.
52, X), seja porque a observância ao próprio julgado em repercussão geral é
medida que se impõe a juízes e tribunais (nCPC, art. 927) e à própria
Administração Tributária (art. 19 da Lei no 10.522, de 2002), mesmo que
não houvesse a edição da sobredita resolução senatorial.
Em matéria de contribuição previdenciária do empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção
rural, o STF, à luz de contexto constitucional e legal substancialmente
diverso, voltou a apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do
RE no 718.874/RS, igualmente jungido ao regime da repercussão geral. Há
de se reconhecer que a tese com repercussão geral firmada pelo Pretório
Excelso nos autos do RE no 718.874/RS deverá necessariamente ser
observada pela Administração Tributária, funcionando, sem dúvida alguma,
como limite para a própria interpretação da Resolução no 15, de 2017.
Cabe à Administração Tributária, no seu papel de interpretar e aplicar os
diversos atos normativos que conformam a legislação tributária, adotar
linha de entendimento que seja inteiramente obsequiosa à Constituição
Federal e à interpretação que dela faz o Supremo Tribunal Federal, seu
intérprete máximo, cujos pronunciamentos, especialmente aqueles
firmados em repercussão geral, igualmente vinculam a Fazenda Nacional.
Assim, partindo-se da compreensão de que se presumem constitucionais as
leis e atos normativos editados pelo legislador, e em observância ao
princípio da supremacia da Constituição e da máxima eficácia das normas
Constitucionais, cumpre à Fazenda Nacional extrair da textualidade da
Resolução no 15, de 2017, interpretação conforme à Constituição.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
19
Nessa perspectiva, deve-se reconhecer que o ato do Senado suspende a
aplicação dos dispositivos alterados pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992
(art. 12, inciso V, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991), bem como as alterações posteriores realizadas nos mesmos artigos
pela Lei no 9.528, de 1997, apenas e tão somente no que tange à
normatização da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa
física.
A Resolução no 15, de 2017, não abrange as normas concernentes à
tributação do segurado especial, uma vez que o STF não atribuiu a elas a
pecha de inconstitucionalidade, malgrado estejam sob o abrigo dos
mesmos textos legais. A discussão quanto à constitucionalidade da
contribuição social do segurado especial é objeto do Recurso Extraordinário
no 761.263/SC (tema 723 de repercussão geral), ainda não julgado pela
Corte Suprema.
A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei
no 10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada
a efeito a partir de então está amparada por contexto normativo
substancialmente diverso daquele submetido ao STF quando do julgamento
do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, aos quais a Resolução
senatorial se reporta; (ii) entendimento contrário implicaria desprezo à tese
firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a constitucionalidade
formal e material da tributação após a Lei no 10.256, de 2001.
A Resolução senatorial prevê a suspensão da execução do art. 12, inciso VII,
da Lei no 8.212, de 1991, que não constava do texto do projeto de
Resolução quando de sua aprovação pelo órgão competente do Senado. O
art. 12, inciso VII, da Lei no 8.212, de 1991, que traz regras relativas ao
segurado especial, encontra-se fora do alcance dos precedentes firmados
no RE no 363.852/MG e no RE no 596.177/RS. Ao que tudo indica, a
referência ao mencionado dispositivo legal decorre de mero equívoco
material consignado no acórdão do STF, que foi reverberado na Resolução
no 15, de 2017.
Além disso, o art, 12, VII, da Lei no 8.212, de 1991, foi alterado por outras
leis (Lei no 8.398, de 1992, e Lei no 11.718, de 2008), nenhuma delas objeto
do julgamento empreendido pelo Supremo Tribunal Federal.
Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no 15,
de 2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela
Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da
contribuição social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o
produto da comercialização da produção rural, tão somente em relação ao
período anterior à Lei no 10.256, de 2001.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
20
Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de
2017, no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art.
25 da Lei no 8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-
las, são exigíveis desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
(...)
Como visto, com a entrada em vigor da Lei no 10.256 de 2001, editada sob a égide
da EC no 20/1998, passaram a ser exigíveis, sem vício de constitucionalidade (nem formal e nem
material, conforme RE 718.874/RS de 30/03/2017), as contribuições sociais a cargo do produtor
rural pessoa física, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, por sub-rogação.
Com o fito de sanar questões levantadas sobre o alcance da Resolução do Senado
no 15/2017 foi proferida decisão do STF decorrente da Petição no 8.140 – DF, publicada em 3 de
abril de 2019, transitada em julgado em 01/06/2019, onde o Ministro Alexandre de Moraes põe
fim a qualquer dúvida quanto a sua amplitude. Da decisão extrai-se:
(...)
Os dados em destaque efetivamente não condizem com o que foi decidido a
respeito pelo STF. Ao apreciar os oito embargos declaratórios opostos ao acórdão
que decidiu o RE 718.874, o Plenário decidiu na forma da seguinte ementa (grifos
nossos):
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades,
omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a
finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2.
A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001
e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4.
A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de
Declaração rejeitados. (RE 718874 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09- 2018) “
A existência de informação flagrantemente destoante da inequívoca diretriz
jurisprudencial da SUPREMA CORTE – fato agravado por constarem dos bancos
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
21
digitais de legislação mais acessados do País – demanda a pronta intervenção do
Poder Judiciário, de modo a que não prosperem quaisquer interpretações
equivocadas em relação a tema tributário da maior relevância.
Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para que se notifiquem a
Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ)
da Casa Civil da Presidência da República para retificarem, imediatamente, as
informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência da República (www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-
se a referência à suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de
1991.
Comunique-se COM URGÊNCIA as autoridades acima indicadas. Decorrido in albis
o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2019.
Em relação a regularidade da sub-rogação, importa acrescentar que a questão foi
sedimentada na esfera administrativa pela emissão da Súmula CARF no 150, de caráter vinculante
para a administração tributária (Portaria ME no 410, de 16/12/2020):
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Diante do exposto, tratando-se de lei válida e vigente (incisos I e II do artigo 25 e
inciso IV do artigo 30, ambos da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256 de
2001), encontra-se a administração tributária a ela vinculada, competindo à autoridade
administrativa tão somente o seu fiel cumprimento (parágrafo único do artigo 142 do CTN).
Como as contribuições apuradas são relativas a competências posteriores à vigência
da Lei no 10.256 de 2001, não há qualquer irregularidade na constituição do lançamento.
Do exposto, não há como acatar as alegações da defesa, não merecendo qualquer
reparo a decisão recorrida neste ponto.
MÉRITO
A Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação, insurgindo-se em
relação aos seguintes pontos:
(i) Da Correta Classificação do Recorrente no FPAS 604.
A Recorrente alega que, na remota hipótese de que não seja declarada a nulidade
dos autos de infração, ainda assim deve ser reformado o acórdão recorrido, para que os mesmos
sejam declarados insubsistentes no que se refere à exigência da fiscalização da Contribuição
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
22
Previdenciária calculada pela Folha de Pagamento, nos termos do artigo 22 da Lei n° 8.212 de
1991.
Afirma estar submetida à norma do artigo 25 da Lei n° 8.870 de 1994, que prevê a
Contribuição
Previdenciária
substitutiva
para
o
Produtor
Rural
Pessoa
Jurídica
e,
consequentemente, está corretamente enquadrada no FPAS 604, estando só submetida à
obrigação de recolher Contribuições para outras entidades e fundos em relação ao Salário
Educação e ao INCRA, de modo que também deve ser reformado o acórdão recorrido para que
seja declarada a insubsistência do auto de infração em sua exigência referente às demais
entidades e fundos calculados sobre a folha de pagamento.
Relata que se na hipótese de não ser esse o entendimento, deve o acórdão
recorrido ser reformado para declarar que só subsiste o dever de a Recorrente realizar o
pagamento de contribuições previdenciárias de contribuições para outras entidades e fundos
calculadas sobre a folha de pagamento exclusivamente em relação aos seus funcionários que
prestam serviços considerados como não ligados à atividade de produção rural, mas que também
não constituem atividade econômica autônoma, nos termos do artigo 175, §2°, inciso III, alínea “a”
da Instrução Normativa n° 971/2009.
(ii) Da Inexistência de Valores a Serem Recolhidos a Título de Retenção por Prestação de
Serviços com Cessão de Mão de Obra.
Relata que o contrato trazido pela Recorrente determina com clareza quais valores
foram pagos ao engenheiro Francisco Aguiar a título de material de construção, mão de obra e
honorários.
Expõe que a retenção prevista no artigo 4o da Lei no 10.666 de 2003 deve ser
calculada apenas sobre os valores que, por expressa disposição contratual, constituem a
remuneração do contribuinte individual.
Esclarece que ao contrário do que é afirmado no acórdão recorrido, a Recorrente
provou a correta remuneração do engenheiro Francisco Aguiar. Dizer o contrário só poderia ser
feito caso fosse negada vigência entre contrato celebrado entre as partes, que claramente
determina quais valores eram referentes a remuneração e quais valores eram referentes ao
pagamento de materiais e mão de obra.
Em que pesem tais argumentos da Recorrente, todavia a decisão recorrida deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, reproduzidos no excerto abaixo, com os quais
concordo, motivo pelo qual utilizo-os como razão de decidir neste tópico, com fundamento no
artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21
de dezembro de 2023 (fls. 679/681):
(...)
14. Contribuições. Terceiros. Aduz a impugnante que as contribuições para
outras entidades e fundos denominados terceiros foram regularmente
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
23
recolhidas. Contesta novamente o reenquadramento no FPAS 787, defendendo a
aplicação do FPAS com a consequente substituição da contribuição ao SENAR
sobre a folha pela contribuição ao SENAR sobre a comercialização da produção
própria.
14.1. Como visto, novamente, a dissonância decorre da discussão sobre FPAS
aplicável, se aquele declarado pela impugnante (FPAS 604) ou o considerado pela
a autoridade fiscal (FPAS 787). Já restou claro no presente voto que, em razão da
dicção contida no parágrafo 2°, do artigo 175, da IN RFB 971/09, não se aplica à
impugnante a suscitada contribuição sobre a comercialização de sua produção, se
houvesse e tivesse sido devidamente declarada em GFIP. Isso vale para as
contribuições previdenciárias e vale para para (sic) o SENAR.
14.2. Especificamente quanto às contribuições para outras entidades e fundos
denominados terceiros, o reenquadramento levou ao lançamento da alíquota de
2,5% sobre a folha de pagamentos a título de SENAR, vez que também não há
substituição desta contribuição sobre a suposta comercialização da produção
própria.
14.3. Portanto, correto o lançamento.
15. Remuneração de Contribuintes Individuais. Afirma a impugnante que não se
sujeitam à retenção previdenciária os serviços de construção civil prestados, nos
termos do artigo 143, VII, da IN RFB 971/09 (elaboração de projeto da construção
civil). Também não se aplica o instituto da retenção sobre o valor total dos
serviços nos seguintes casos: à empreitada realizada nas dependências da
contratada, conforme dispõe o artigo 149, VI, da IN RFB 971/09. Este seria o caso
dos autos. No entanto, a título de argumentação argumenta ainda que a
empreitada fora realizada por profissional habilitado, ou seja, engenheiro civil,
sendo responsável pela elaboração do projeto de construção civil, incluindo
também os materiais necessários à obra, conforme descrevem os adendos
contratuais. Portanto, dos pagamentos efetuados para o engenheiro Francisco de
Assis Aguiar, para realização da empreitada, totalizaram R$ 270.895,70 (duzentos
e setenta mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), mas R$
144.903,42 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e três reais e quarenta e
dois centavos), foram a título de material inerentes a construção civil. Ademais,
R$ 16.553,58 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito
centavos) referem-se à elaboração do projeto de construção civil. Portanto, sobre
R$ 161.457,00 (cento e sessenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais)
não há retenção previdenciária, devendo recair sobre a diferença de R$
109.438,70 (cento e nove mil e quatrocentos trinta e oito reais e setenta
centavos) e não sobre o valor total da empreitada.
15.1. Quanto a tal ponto, cumpre consignar que a impugnante invoca instituto
(retenção de 11% na empreitada/cessão de mão de obra) inaplicável à relação
entre pessoas físicas (fiscalizada e contribuinte individual). Portanto, de pronto
afasta-se qualquer possibilidade de invocação de não incidência pelo tipo ou
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
24
forma de serviço realizado (“projeto de construção civil”, “empreitada realizada
nas dependências da contratada”).
15.2. Assim, aos pagamentos realizados ao engenheiro Francisco de Assis Aguiar,
aplica-se o disposto no art. 22, III, da Lei n° 8.212/91, incidindo a contribuição
“sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título”.
15.3. Cumpre ainda destacar quanto aos valores pagos que, da planilha de fls. 75,
extrai-se que a Francisco foram pagos R$ 274.895,30 (e não os alegados R$
270.895,70), entre as competências 05/2014 e 04/2015. A fiscalização, além de
analisar a contabilidade, traz aos autos ainda o documento de fls. 401 e
seguintes, pelo qual se pactua o pagamento de R$ 110.000,00, sem
especificação de qual valor corresponderia a mão de obra e qual valor
supostamente corresponderia a material. O que se sabe é que os pagamentos
deveriam ser realizados a Franscico (sic) de Assis Aguiar em cinco parcelas
mensais de R$ 22.000,00.
15.4. Em defesa, há o documento descritivo da construção sem segregação de
valores referentes a mão de obra e valores supostamente referentes a materiais
(fls. 619 e seguintes). Portanto, tanto a contratação quanto os pagamentos
foram realizados a “qualquer título”, sem preocupação de se segregar prestação
de serviços em sentido estrito do suposto fornecimento de material.
15.5. No entanto, pretende ainda a impugnante provar o fornecimento de
material com dois adendos assinados por Francisco em 2018, após o
procedimento fiscal (fls. 624 e seguintes), com indicação de valores de materiais
e mão de obra de duas obras, aquela cujo documento descritivo fora anexado já
pela autoridade fiscal, com retificação inclusive do valor total, e uma outra.
Todavia, trata-se de declaração desamparada de qualquer documento de
suporte quanto à suposta segregação de valores.
15.6. Note-se que estamos nos referindo a uma autuação em que houve a
contabilização como pagamentos a pessoas físicas e que tais valores não foram
declarados em GFIP. Assim, inverte-se o ônus da prova que passa a ser do
contribuinte, que alega um fato modificativo (compra de material e não
remuneração por serviços), sem fazer a prova adequada. Com efeito, a partir de
tal contexto, se tais materiais foram adquiridos, devem ser juntados aos autos as
respectivas notas fiscais, não bastando a declaração extemporânea de quem
recebeu tais valores em sua própria conta corrente.
15.7. Sendo assim, entendo que do que dos autos consta não se pode afirmar que
tais valores não foram pagos a título de prestação de serviços por contribuinte
individual e ainda que se possa vislumbrar tal possibilidade, não comprovou a
impugnante tal fato, inclusive quanto ao exato montante que pudesse não mais
ser considerado ao título que ela própria atribuiu em sua contabilidade e que foi
pago diretamente na conta de contribuinte individual que lhe prestou serviços.
(...)
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
25
Em complemento aos fundamentos acima reproduzidos, merecem as seguintes
considerações:
Da Falta de Recolhimento do Serviço Nacional Aprendizagem (SENAR).
A princípio convém ressaltar que o fundamento legal utilizado pela autoridade
lançadora para a constituição do crédito tributário em relação ao SENAR foram, dentre outros, o
artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212 de 1991 e o artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
O tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista nos
referidos artigos, foi objeto de manifestação pela PGFN no Parecer SEI no 19443/2021/ME,
restando assim ementado:
Documento Público. Ausência de sigilo
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do artigo 30, inciso IV da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991 e do artigo 3o, § 3o da Lei no 8.315 de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606 de
9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
A questão restou pacificada, sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do artigo 19, inciso VI, alínea “b”, c/c artigo 19-A, III da Lei
no 10.522 de 2002, e do artigo 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502 de 2016, que dispensa a
apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos.
O referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional em 19
de abril de 2023, nos termos do Despacho no 66/2023/PGFN-MF, abaixo reproduzido:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
26
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991,
e do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp
1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
No caso dos presentes autos, os fatos geradores correspondem ao período de
09/2013 a 08/2016, de modo que deve ser acolhido tal entendimento e, neste sentido, devem ser
excluídos os lançamentos das contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), no montante de contribuição devida
de R$ 15.151,07 (fls. 47/48).
Remuneração de Contribuintes Individuais.
Ainda que a decisão recorrida tenha rechaçado os argumentos da contribuinte em
sede de impugnação, esclarecendo da necessidade de apresentação de documentação
comprobatória das alegações, novamente em sede recursal a Recorrente limita-se a repetir os
mesmos argumentos, sem trazer a colação elementos capazes de elidir o lançamento fiscal, não se
desincumbindo do ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 20154.
Conclusão

4 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721682/2018-17
27
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário por tratar de temas estranhos ao litígio instaurado com a
impugnação ao lançamento; na parte conhecida em rejeitar as preliminares arguidas e no mérito
em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a infração de
contribuição social destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas
físicas (exigidas por sub-rogação), no período de 09/2013 a 08/2016, no montante de R$
15.151,07.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 860
DF CARF MF
Original